Tribunal: TJSP
Processo: 3004845-87.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Torres de Carvalho(Pres. Seção de Direito Público)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento a recurso especial.
- A aplicabilidade do art. 1o-F da Lei 9.494 com a redação dada pela Lei 11.960/09, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos – TEMA 905 - Resp. n. 1.495.146/MG.

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento a recurso especial.
- A aplicabilidade do art. 1o-F da Lei 9.494 com a redação dada pela Lei 11.960/09, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos – TEMA 905 - Resp. n. 1.495.146/MG.
- Afastamento da coisa julgada. Possibilidade.
Nega-se provimento ao recurso.